Tribunal: TJDFT
Processo: 0707971-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707971-57.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: E. K. C. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: DENIS CORDEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora